Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-44.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004146-44.2012.8.07.0018 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDA: EDNA ROSA DE ALMEIDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 23350817), submeto o recurso extraordinário de ID 8998246 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 26216991, manejado pelo DETRAN/DF e dftrans/df, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 8998246 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 26216991. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031